Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723007-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: KLEBSON CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA A COMARCA DE PALMAS/TO. PROXIMIDADE DOS FAMILIARES DO APENADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o artigo 86 da Lei de Execuções Penais permita que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação sejam executadas em outra Unidade, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que tal direito não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado na localidade pretendida. 2. O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido defensivo, deixou consignado que não existe estabelecimento adequado ao cumprimento da pena do agravante na comarca de Palmas/TO e que o agravante está devidamente recolhido em local próprio e compatível com o regime prisional a que está submetido. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena imposta ao agravante para a comarca de Palmas/TO. O recorrente aponta violação ao artigo 86 da Lei no 7.210/84, sustentando ser cabível o deferimento do pedido de deprecação da pena do insurgente para a comarca de Palmas/TO, uma vez que seria mais próxima à residência de sua família e propiciaria o exercício do direito de visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 da Lei no 7.210/84, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA LOCAL PRÓXIMO DE FAMILIARES. DIREITO RELATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE NO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo da família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo da execução. 2. In casu, as instâncias adotaram fundamentação suficiente à manutenção do paciente no estabelecimento penal em que se encontra, em razão de: a) sua expressiva periculosidade; b) manifestação desfavorável da DOP; c) impossibilidade de sua manutenção no complexo penitenciário de Campo Grande, que opera com excessiva população carcerária. 3. Havendo o Tribunal de origem afirmado a ausência de comprovação da alegada ameaça de morte, a análise da questão demandaria necessariamente profunda incursão no contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do mandamus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 748.927/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA OUTRA COMARCA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. Precedentes. 2. Na hipótese, demonstrou-se a conveniência da efetivação da transferência para a administração penitenciária de outra unidade federativa, em face da ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime em que o Paciente cumpre sua pena, no caso o semiaberto, no Estado de residência dos seus familiares, o que constitui fundamento válido para negativa do pedido de transferência. 3. Não sendo a oitiva direito absoluto do Apenado, não há falar em violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 613.769/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024